Tribunal: TJES
Processo: 5003040-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003040-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAYCON ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA FALTA MÉDIA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus que, no âmbito do PAD nº 079/2023, desclassificou a conduta imputada ao reeducando de falta grave para falta de natureza média, determinando a readequação do marco interruptivo da execução penal. A decisão fundamentou-se no Tema 506 do STF, que reconhece a atipicidade penal da posse de maconha para uso próprio. O Ministério Público alegou a inaplicabilidade do referido entendimento à execução penal e requereu a manutenção da falta grave. A decisão agravada foi mantida pelo juízo de origem, com parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a posse de pequena quantidade de droga para consumo pessoal por apenado no interior do estabelecimento prisional configura falta grave ou deve ser desclassificada para falta de natureza média, à luz do Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506), firmou entendimento no sentido de que a posse de cannabis sativa para consumo pessoal, em quantidade inferior a 40 gramas, não configura infração penal.

4. A conduta do apenado, flagrado com 1 grama de substância identificada como maconha em sua cela, enquadra-se na hipótese de atipicidade reconhecida pelo STF.

5. A ausência de tipicidade penal inviabiliza a homologação da falta como grave, considerando-se o caráter taxativo do rol previsto no art. 50 da Lei de Execução Penal (LEP).

6. A posse da substância entorpecente, embora penalmente atípica, configura infração administrativa de natureza média, conforme o art. 49, II, da Portaria SEJUS nº 332-S/2003, por tratar-se de material proibido no ambiente prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse de pequena quantidade de droga para uso próprio por apenado, no interior do estabelecimento prisional, não configura falta grave, sendo cabível sua desclassificação para falta de natureza média.

2. A atipicidade penal da conduta, reconhecida pelo STF no Tema 506, deve ser observada também no âmbito da execução penal.

3. A posse de substância entorpecente em desacordo com normas internas da unidade prisional caracteriza infração administrativa média, nos termos do art. 49, II, da Portaria SEJUS nº 332-S/2003.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; LEP, arts. 50 e 52; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Portaria SEJUS nº 332-S/2003, art. 49, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2023 (Tema 506); TJES, AgExec nº 5017783-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, DJe 05.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, constante no sequencial 355.1, que, em síntese, desclassificou a conduta imputada ao agravado no PAD nº 079/2023 para falta média, determinando a atualização dos cálculos com a readequação do marco interruptivo, em consonância com o Tema de n.º 506, do Pretório Excelso.

O Ministério Público Estadual apresentou razões recursais apontando que o aludido precedente qualificado não é aplicável na execução penal, requerendo, ao final, a manutenção da falta grave.

Contrarrazões apresentadas pela d. Defensoria Pública estadual requerendo o desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo provimento do agravo de execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, constante no sequencial 355.1, que, em síntese, desclassificou a conduta imputada ao agravado no PAD nº 079/2023 para falta média, determinando a atualização dos cálculos com a readequação do marco interruptivo, em consonância com o Tema de n.º 506, do Pretório Excelso.

O Ministério Público Estadual apresentou razões recursais apontando que o aludido precedente qualificado não é aplicável na execução penal, requerendo, ao final, a manutenção da falta grave.

Contrarrazões apresentadas pela defesa, objetivando o desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo provimento do agravo de execução.

Pois bem.

A título de contextualização, no PAD nº 079/2023, foi imputado ao agravado a prática de falta grave, em razão de ter sido encontrado, no interior da cela em que se encontrava, um objeto material circular em forma de “trouxa”, de cor escura e forte odor, posteriormente identificado como “maconha”.

O juízo de origem homologou a falta grave, sendo mantida por esta Colenda Primeira Câmara Criminal no julgamento do agravo em execução n. 5001081-60.2024.8.08.0000.

Ocorre que, em Mutirão Processual Penal do CNJ - Portaria da Presidência/TJES nº 278/2024, o juízo de origem desclassificou a conduta de falta grave para falta de natureza média, com fulcro no Tema 506 do Pretório Excelso.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão supramencionada:

Ao analisar o relatório final da comissão disciplinar ( mov. 142.1, págs. 19/20) e decisão que homologou a falta grave (mov. 170.1), conclui-se que a fundamentação de ambas se baseou apenas no art. 52, caput , da LEP, tendo em vista que o apenado foi flagrado em sua cela fazendo uso de substância análoga à “maconha”.

Nesse contexto, considerando que a apreensão foi de apenas
1 grama do entorpecente
(mov. 159.1), de fato trata-se de caso de incidência do entendimento firmado recentemente pelo c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659. Ou seja, "não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)" (...) (Tema 506, RE 635659).

Frente ao exposto, aplico o Tema 506 para o fim de
desclassificar o PAD 079/2023 para falta de natureza média
, com fundamento no entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 635.659, e assim, determino a atualização dos cálculos com a readequação do marco interruptivo.

O recurso ministerial insurge-se exatamente contra essa decisão desclassificatória.

Sem razão a acusação.

A homologação inicial da falta grave foi justificada pela prática do crime de posse de substância entorpecente, em pequena quantidade, tipificado no art. 28, da Lei de n.º 11.343/2006.

Contudo, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema de n.º 506, passou a presumir atípica a posse de até quarenta gramas de maconha.

Infere-se dos autos que a quantidade de droga portada pelo agravado era inferior ao limite estabelecido pelo citado precedente vinculante.

Nesse contexto, a decisão agravada se verifica acertada considerando que o rol previsto no art. 50 da LEP é taxativo.

Devo consignar que, a despeito da não caracterização da falta grave, verifica-se que tal conduta é expressamente vedada pelo regulamento da administração prisional estadual, sendo considerada infração administrativa de natureza média, na forma do art. 49, inc. II, da Portaria SEJUS 332-S, de 03/07/2003 (Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo):

Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média:

(...)

II - portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade;

A Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS. CRIME DOLOSO. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. PORTE DE MATERIAL PROIBIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, II, DA PORTARIA SEJUS 332-S. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio, no contexto de execução penal, configura falta grave.

2. O apenado foi surpreendido na posse de 01 (um) cigarro de maconha destinado ao consumo pessoal, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta, à luz do Tema 506 do STF.

3. A posse de substância entorpecente deve ser considerada uma infração administrativa de natureza média, na forma do art. 49, inc. II, da Portaria SEJUS 332-S, in verbis: “Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média: (...) II - portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade;”. 4. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5017783-81.2024.8.08.0000; REL. DES. SUBST. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 05/Feb/2025).

Dessa forma, correta a decisão do magistrado de origem que desclassificou a falta grave para média.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.